Tribunal: TJPA
Processo: 0006768-23.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-08-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006768-23.2015.8.14.0301

APELANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME, VERA SANTANA FERNANDEZ DE MENDONCA, FERNANDO FRANCA DE MENDONCA, CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECNICA LTDA - ME

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0006768-23.2015.8.14.0301

APELANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME, VERA SANTANA FERNANDEZ DE MENDONCA, FERNANDO FRANCA DE MENDONCA, CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECNICA LTDA - ME

Advogado(s) do reclamante: ADALBERTO SILVA, ANA LAURA BARBOSA NUNES, JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS, LOYANNE BATISTA DA SILVA, THIAGO LUIZ AMARAL SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONFIGURADO. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA. MÉRITO RECURSAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. DOCUMENTO HÁBIL. SÚMULA 247 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

2. Considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido. Precedentes do STJ.

3. Reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança. Precedentes do STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0006768-23.2015.8.14.0301

APELANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME, VERA SANTANA FERNANDEZ DE MENDONCA, FERNANDO FRANCA DE MENDONCA, CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECNICA LTDA - ME

Advogado(s) do reclamante: ADALBERTO SILVA, ANA LAURA BARBOSA NUNES, JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS, LOYANNE BATISTA DA SILVA, THIAGO LUIZ AMARAL SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
(ID 2868432) interposto por

COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME
,
contra sentença (ID 2868431) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes da Ação Monitória em epígrafe (Processo nº 0006768-23.2015.8.14.0301), ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais o recorrente aduz a inadequação da ação monitória diante da necessidade de dilação probatória, porquanto os documentos acostados foram produzidos unilateralmente e não comprovam o seu inadimplemento. Destaca detalhes da operação a fim de demonstrar que o autor/recorrido não cumpriu sua parte na avença ao não emitir o devido aviso de crédito.

Afirma que os documentos acostados aos autos são insuficientes para dirimir a questão, especialmente em relação aos valores, eis que não se trata de mera operação aritmética, asseverando que o documento de fls. 60/73 não possui validade jurídica em razão da inautenticidade (art. 411 do CPC/2015), sendo insuficiente para apuração de responsabilidade e do montante devido.

Argumenta que o feito não se encontrava pronto para julgamento, caracterizando violação do direito de defesa por ausência de instrução probatória, fazendo remissão ao art. 331 do CPC/2015. Segue aduzindo, ainda, violação ao art. 93, IX da Constituição Federal por não ter o juízo atendido o quesito da fundamentação de que trata o art. 131 do CPC/1973, quanto à valoração da prova escrita.

Em razão do exposto, requereu o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a r. sentença vergastada, julgando extinto o processo sem resolução de mérito ou, alternativamente, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de instrução probatória para possibilitar a apuração de responsabilidade e do montante devido.

Instada a se manifestar, a parte apelada apresentou contrarrazões em contraposição aos argumentos do apelante (ID 2868434-Págs.04/15).

Após regular distribuição perante esta Corte, coube-me a relatoria do feito e, em decisão de ID 2877684, foi procedido o recebimento do recurso em seu duplo efeito legal.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº: 0006768-23.2015.8.14.0301

APELANTE: COINBRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SAO BRAZ LIMITADA - ME, VERA SANTANA FERNANDEZ DE MENDONCA, FERNANDO FRANCA DE MENDONCA, CIT CONSTRUTORA E INCORPORADORA TECNICA LTDA - ME

Advogado(s) do reclamante: ADALBERTO SILVA, ANA LAURA BARBOSA NUNES, JACQUELINE MARIA MALCHER MARTINS, LOYANNE BATISTA DA SILVA, THIAGO LUIZ AMARAL SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s) do reclamado: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

RELATORA: Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

VOTO

A EXMA. RELATORA, DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO:

1. Juízo de admissibilidade

Em juízo de admissibilidade
, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo recursal. Assim, atendidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo recursal) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
conheço do recurso
.

Conforme relatado, busca a recorrente a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos exordiais em ação monitória e constituiu o título executivo judicial.

A demanda teve origem na Escritura Pública de Abertura de Crédito em Conta Corrente com Garantia Hipotecária e Fidejussória n.º 076.502.277, no valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), acrescido dos encargos, com vencimento extraordinário em 22 de novembro de 2013.

2. Preliminares

2.1. Da preliminar de nulidade da sentença

O recorrente arguiu a nulidade da sentença, sob o argumento de ausência de fundamentação e de ofensa ao direito de defesa ao dispensar a instrução probatória.

No tocante à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que para a sua configuração em decorrência da ausência de dilação probatória faz-se necessário que, confrontadas as provas que foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia, sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.

A par disso, cumpre ainda salientar que o juiz, ao apreciar a validade de um negócio jurídico, não fica, em princípio, sujeito a este ou àquele tipo de prova. Assim é porque, na forma do artigo 130 do Código de Processo Civil, "
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" e não se pode olvidar que, "
Sendo o Juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização
" (TRF, 5a T., Ag. 51.774-MG, Rel. Min. Geraldo Sobral, DJU de 15/5/89, pág. 7.935, 1a col., em., apud Theotônio Negrão, em Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Editora Saraiva, 30a ed., pág. 214).

Nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ENGENHEIRO E DA EMPRESA CONTRATADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Examinados suficientemente todos os pontos controvertidos, não há falar-se em negativa de prestação jurisdicional. II – Se, diante da prova dos autos, as instâncias ordinárias concluem pela culpa do agravante e pelo nexo de causalidade, entender diversamente esbarra na Súmula/STJ. III - O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. Assim, a apuração da suficiência dos elementos probatórios que justificaram o julgamento antecipado da lide e/ou o indeferimento de prova oral demanda reexame provas, providência vedada em sede de recurso especial. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag 771.335/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 4/9/2008, DJe 23/9/2008)

No mais, não s
e verifica que a sentença recorrida careça de fundamentação a ensejar a alegada ofensa ao art. 93, IX da Constituição Federal, pois o juízo
a quo
expos amplamente na sentença as razões que o levaram a formar sua convicção. Assim, não vislumbro carência de fundamentação da sentença, senão julgamento contrário aos interesses da recorrente, o que não configura violação ao dever de fundamentação das decisões.

3. Mérito

A ação monitória encontra-se inserida nas disposições contidas nos artigos 1.102-A a 1.102-C do Código de Processo Civil de 1973, dispondo o artigo 1.102-A que a “
ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel
”. E, por documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitória, a doutrina tem afirmado como sendo "
aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena
." (in Código de Processo Civil Interpretado - Atlas -2ª edição - p.2645 - Prof. Antonio Carlos Marcato).

Na jurisprudência já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que uma das características marcantes da ação monitória é o baixo formalismo predominante na aceitação de diversos meios documentais, inclusive daqueles que seriam naturalmente descartados em outros procedimentos. O que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido, modelo este muitas vezes adotado mais pela tradição judiciária do que por exigência legal. (REsp 1025377/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2009, DJe 04/08/2009)

Diante desse contexto, considera-se como prova escrita apta à instrução da ação monitória todo e qualquer documento que sinalize o direito à cobrança e que seja hábil a convencer o juiz da pertinência da dívida, independentemente de modelo predefinido.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A ADMISSIBILIDADE. A prova hábil a instruir a ação monitória (art. 1.102-A, do CPC) não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante, bastando que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado. A prova escrita não é a prova que deve fazer surgir direito líquido e certo, apta a demonstrar, por si só, o fato constitutivo do direito afirmado, devendo relacionar-se apenas a um juízo de probabilidade quanto ao direito alegado.
Com efeito, o que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo predefinido. Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
. Precedente citado: REsp 1.025.377-RJ, DJe 4/8/2009. REsp 925.584-SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 9/10/2012
)

Portanto, para a propositura da ação monitória é exigido, tão somente, uma prova escrita da obrigação, destituída de força executiva, servindo, assim qualquer instrumento ou documento que traga em si alguma probabilidade de se reconhecer a existência da obrigação a ser cumprida. Vale dizer que o excesso de cobrança não inibe o procedimento monitório, pois tais valores podem ser revistos mediante simples cálculos aritméticos.

Aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que
reconhecida a existência de prova documental da dívida, não se exige que os documentos que instruem a ação monitória demonstrem a liquidez do débito objeto da cobrança
(REsp 967.319/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/02/2009, DJe 12/02/2009)

Em se tratando de Contrato de Abertura de Crédito Rotativo/Cheque Especial/Limite de Crédito para Desconto, o C. Superior Tribunal de Justiça já pacificou, por meio da edição da Súmula n.º 247, abaixo transcrita, que o contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo do débito é suficiente para respaldar a ação monitória:

Súmula 247. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado de demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
.

A imprescindibilidade da juntada do contrato de abertura de crédito decorre da necessidade de demonstração dos encargos referentes à concessão do crédito em conta ("cláusulas gerais"), que foram pactuados entre as partes.

Por sua vez, o demonstrativo/discriminativo do débito é necessário para demonstrar qual o valor exato do débito e de cada um dos encargos que estão sendo cobrados do correntista.

Frise-se ainda que a Súmula transcrita se refere ao contrato de abertura do crédito, isto é, ao contrato que concede ao correntista um crédito vinculado à sua conta corrente, assim como estipula os encargos que sobre ele incidirão - e não ao contrato de abertura da conta corrente. Vale dizer: quando a conta corrente e o crédito a ela vinculado não forem abertos por meio de um mesmo instrumento, a juntada do contrato de abertura da conta corrente não é suficiente para fundar a monitória. Com mais razão, também não se revela suficiente a mera juntada da ficha cadastral do correntista junto à instituição financeira.

No caso dos autos, a inicial veio instruída com o Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente com Garantia Hipotecária Fidejussória n.º 076.502.277, assinado pelas partes (ID 2868417) e o demonstrativo do débito (ID 2868420-Págs.05/18), documentos que comprovam a utilização do crédito concedido.

Evidencia-se, portanto, que a ação proposta é o instrumento adequado e necessário para a cobrança da aludida dívida, vez que presentes os requisitos indispensáveis ao mandado injuntivo.

A jurisprudência do STJ possui firme o entendimento no sentido de ser cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo do débito, conforme o enunciado da Súmula nº 247 do STJ.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COMPROVAÇÃO DO DÉBITO. JUROS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, é cabível o ajuizamento de ação monitória com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta-corrente acompanhado do demonstrativo de débito. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura), a teor do disposto na Súmula 596/STF, de forma que a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 311.295/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013) [g.n.] CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 535 DO CPC/73. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. NECESSIDADE. SÚMULA Nº 247 DO STJ. PRECEDENTES. NATUREZA DO CONTRATO CELEBRADO. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 5 E 7 DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não há violação do disposto no art. 535 do CPC/73 quando o aresto recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados. 3. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula nº 247 do STJ). Precedentes. 4. Não é possível alterar a conclusão assentada pelo Tribunal de origem, com base na análise das cláusulas contratuais e das provas nos autos, de que a ação monitória se lastreou em contrato de abertura de crédito em conta-corrente e não em contrato de empréstimo particular, a teor das Súmulas nºs 5 e 7 desta Corte. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1498927/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016) [g.n.] PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PROVA ESCRITA. SÚMULA 247/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. SÚMULA 382/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE. MORA CARACTERIZADA. 1. As questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, o que afasta a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. A tese defendida no recurso especial demanda o reexame do conjunto fático e probatório dos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. 3. "O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória" (Súmula 247/STJ).

4. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só não indica abusividade" (Súmula 382/STJ). O simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar pouco acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. 5. A capitalização de juros é admissível em período inferior a um ano nos contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória 1.963-17, em vigência atual como MP 2.170-36/2001, e desde que expressamente pactuada. 6. A cobrança do crédito com acréscimos indevidos, no período de normalidade contratual, não tem o condão de constituir o devedor em mora, porque dificultado o pagamento, causando a impontualidade da qual ainda se beneficiaria com a aplicação da cláusula penal (EREsp 163.884/RS, Rel. p/ acórdão Ministro Ruy Rosado de Aguiar, por maioria, DJU de 24.9.2001; Resp repetitivo 1.061.530/RS (2ª Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, unânime, DJe de 10.3.2009). 7. No caso dos autos, os encargos discutidos em Juízo para o período da adimplência são regulares, resultando que a cobrança, sob esse aspecto, faz-se sobre valores realmente devidos, não havendo motivo para afastar tais consectários, que também estão harmônicos com os parâmetros admitidos pelo STJ. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 559.202/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 16/03/2016) [g.n.]

Assim, i
nexistindo
argumento capaz de reverter a conclusão adotada pelo juízo de origem, deve a sentença recorrida ser mantida em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, 05 de agosto de 2021.

Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 09/09/2021